Tribunal: TJDFT
Processo: 0736110-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença coletiva objeto de cumprimento condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária, com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Não é passível de devolução as deduções realizadas com fundamento em norma posterior (Lei n. 8.688/93 e MP n. 540/94) que instituiu nova alíquota de contribuição previdenciária, declarada constitucional pela Suprema Corte, impondo-se o decote desse excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada nesse ponto.
3. Recurso conhecido e desprovido.